Tribunal: TJES
Processo: 0046670-74.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046670-74.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INDUSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA
, acolheu o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa advinda do processo administrativo nº 2921/2010. Outrossim, condenou o Município de Vitória no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido.

Irresignado, o município Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo
a

quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória;
(ii)
o Laudo produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa apelante não tem o condão de comprovar a inexistência “de defeito de fábrica” e, por outro lado, a ocorrência de mau uso do produto por parte do consumidor;
(iii)
o ato administrativo goza de presunção de legalidade e, para ser afastada, deve haver a produção de prova inequívoca. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo a julgar improcedente o pleito autoral, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas às fls. 263-279 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA
, acolheu o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa advinda do processo administrativo nº 2921/2010. Outrossim, condenou o Município de Vitória no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça preambular, a Apelada alegou que uma consumidora compareceu ao Procon municipal, reclamando sobre aquisição de bateria viciada em relação à qual não logrou substituição.

Em razão da reclamação, foi instaurado o Processo Administrativo nº 2921/2010 (fls. 69), onde foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 27.421,30 (fls. 27), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, a parte autora defendeu que a decisão administrativa seria ilegal, pois teria ficado demonstrado que o defeito no produto decorreria de mau uso e não de vício de fábrica.

Diante disso, a empresa ora apelada ajuizou a Ação Anulatória e requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do valor da multa aplicada, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade da multa do processo administrativo nº 2921/2010.

Decisão do MM. Juiz de Direito deferindo o pedido liminar formulado para suspender a exigibilidade da multa aplicada.

Em face da referida decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento pelo Município de Vitória (tombado sob o nº 0004933-57.2014.8.08.0024), distribuído a esta E. Terceira Câmara Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Ao apreciar as razões do agravo de instrumento, esta Colenda Câmara negou provimento ao recurso vertente:

EMANTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCON – MULTA – CONSUMIDOR – EXIGIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEBATIDO – DESNECESSIDADE – DESPROPORÇÃO. Havendo preenchimento dos requisitos do art. 273, do CPC, pode o juiz deferir a liminar para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal mesmo que não tenha havido depósito prévio do valor integral da multa se caracterizada também a desproporção entre o valor da suposta lesão ao direito do consumidor e a penalidade aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149002495, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 25/04/2014)

Contestação apresentada pelo Município Requerido argumentando pela legalidade da multa aplicada, cuja aplicação e mensuração argumenta ter obedecido à proporcionalidade/razoabilidade e às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugnou pela rejeição do pedido autoral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral, consoante os seguintes fundamentos:

Adentrando ao mérito da presente demanda, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil/1988, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que
“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”
.

Além disso, o art. 105, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor, tendo sido o Procon de Vitória criado pela Lei Municipal nº 3.780/1992.

Por seu turno, o Decreto Presidencial nº 2.181/1997, preceitua em seu art. 4º, inciso IV, que caberá ao órgão municipal de proteção e defesa do consumidor
“funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto”
, como também, dentre outras competências, a de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Em contrapartida, as sanções legais aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor deverão ser precedidas de um processo administrativo que assegure ao infrator a estrita observância ao devido processo constitucional, como também em atenção, dentre outras exigências, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

A
quaestio juris
posta em discussão na presente demanda cinge-se em verificar acerca da legalidade ou não da multa que fora aplicada a parte Requerente nos autos do processo administrativo nº 2921/2010, no valor de R$ 27.421,30 (fls. 27).

No caso em análise, verifico que o processo iniciado junto ao Procon desta municipalidade decorreu de reclamação feita por consumidor e analisando todos os atos processuais, vejo que assiste razão a parte Requerente quanto a nulidade da multa administrativa, senão vejamos.

Nota-se que a multa administrativa em combate, ocorreu por fato abordado pelo consumidor reclamante, quanto a um defeito que ocorreu no item eletrônico adquirido (bateria).

Vê-se, às fls. 156, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, sobrecarga elétrica que danificou o item em questão. Ora, vejo que foi prestada assistência ao consumidor, ainda que o resultado desta não tenha ocasionado a substituição do bem adquirido.

Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, entendo que falecem os fundamentos da decisão administrativa do caso em tela, que imputa equivocadamente o vício do produto em questão à parte requerente. Por isso, entendo que a multa administrativa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente.

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em caso análogo,
in verbis
:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal. II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante. III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida. IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida. V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção. VI. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, CONHECER do Recurso de Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando a condenação do Recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil." TTJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)."

Nesse contexto, constato a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na equivocada motivação na decisão administrativa proferida no processo administrativo vertente. Com isso, deve ser anulada a penalidade advinda desse procedimento, consistente em multa administartiva.

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa advinda do processo administrativo nº 2921/2010. Dito isso,
julgo extinto
o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Vitória no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum
(artigo 85, §16, do CPC), bem como com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.

Pois bem.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo ad verbum:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612)

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelante atendeu aos ditames da legislação consumerista , porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada.

Explico.

Como já destacado pelo Magistrado Singular, a demanda foi devidamente instruída com Laudo Técnico (elaborado por Assistência Técnica especializada), onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, sobrecarga elétrica que danificou o item em questão.

Restou evidenciada, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, havendo, portanto, a quebra da cadeia de responsabilidade do fornecedor.

O Procon Municipal, ao julgar o Processo Administrativo, nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que a reclamada seria responsável pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC.

Nesse jaez, não há como afastar a irregularidade na decisão administrativa em comento, ao passo que o o processo administrativo em tela é nulo, por erro de motivação para a aplicação da multa, vez que aplicada com base em falsa premissa, sendo mister a anulação da penalidade referente ao procedimento e, por conseguinte, a multa administrativa.

Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO - LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO CONSUMERISTA - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LEVOU EM CONTA A PROVA PRODUZIDA. ILEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. -SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 3º, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002106-72.2013.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 04.06.2019) (TJ-PR - APL: 00021067220138160190 PR 0002106-72.2013.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – INCOMPETÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 2.181/97 – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO APRESENTADO SEM ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL E SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90. A perícia realizada sem a devida assinatura do técnico responsável, produzida sem que fosse observado os princípios do contraditório e ampla defesa e não ratificada em juízo, não se mostra hábil a comprovar a culpa exclusiva do consumidor. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. (TJ-MT - AC: 00017889020158110018 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

Por fim, registro que o Laudo Técnico acostado é suficiente corroborar com o alegado e, em que pese a alegação do Município ora apelante de que o laudo apresentado pela autora seja uma prova unilateral fato é que o laudo demonstra que foi uma sobrecarga elétrica que danificou o item em questão, não tendo sido constatado defeito de fábrica. Na mesma linha, colaciono o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO – Multa imposta pela Procon – Alegação de que o vício decorreu de mau uso do produto pelo consumidor, conforme laudo técnico – Relação entre a Fundação Procon e a fornecedora de produtos que não é de consumo – Inexistência de prova no processo administrativo de violação às normas consumeristas – Laudo técnico, ainda que unilateral, não infirmado – Sentença de procedência da ação confirmada – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - AC: 10392980420188260114 SP 1039298-04.2018.8.26.0114, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 10/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2020)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íncólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à causa devidamente corrigida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA. PROCON MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA. LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MAU USO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA MAJORADA.

1)
Não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). O exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelante atendeu aos ditames da legislação consumerista , porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

2)
A demanda foi devidamente instruída com Laudo Técnico (elaborado por Assistência Técnica especializada), onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, sobrecarga elétrica que danificou o item em questão. Restou evidenciada, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, havendo, portanto, a quebra da cadeia de responsabilidade do fornecedor.

3)
Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

4)
O Laudo Técnico acostado é suficiente corroborar com o alegado e, em que pese a alegação do Município ora apelante de que o laudo apresentado pela autora seja uma prova unilateral fato é que o laudo demonstra que foi uma sobrecarga elétrica que danificou o item em questão, não tendo sido constatado defeito de fábrica.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.